Tribunal: TJES
Processo: 5005935-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005935-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005935-21.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA - ES

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RECORRIDO/A: GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Instituição de ensino superior. Renovação/reativação de matrícula não finalizada. Ativação unilateral do contrato. Cobranças indevidas. Ausência de comprovação de contratação válida. Provas unilaterais insuficientes. Inexistência de débito. Dano moral configurado. Valor indenizatório razoável e proporcional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17711716) e despacho de id 17713308.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual o autor sustenta que procurou a instituição com intenção de renovar sua matrícula, mas a contratação não foi finalizada. Apesar disso, a matrícula foi efetivada unilateralmente gerando cobranças indevidas.

Em sentença de id 17711712, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito discutido, condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs recurso no id 17711713 pretendendo a reforma da sentença. Alega a regularidade do contrato e que houve acesso e utilização do serviço por meio da plataforma digital. Assim, sustenta a inexistência do dever de indenizar a postula, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 17711718.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar: (i) a validade do contrato de renovação/reativação da matrícula; (ii) a caracterização ou não do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Alega a recorrente que a existência do contrato e da matrícula para o semestre letivo 2024/2 estaria comprovada pelos documentos de id 17711704 e id 17711705, os quais comprovariam o acesso aos sistemas e a existência de aproveitamento nas disciplinas nas quais o recorrido foi matriculado. Ocorre que tais documentos, além de configurarem provas unilaterais que não podem ser validadas externamente, vão de encontro a comunicado enviado pela instituição ao recorrido (id 17711711), no qual a própria recorrente afirmou que “
não identificamos o aceite do seu “Contrato Educacional” referente sua rematrícula para o semestre letivo 2024/2
”. Em tal documento, portanto, a própria instituição reconhece que a contratação não foi finalizada e, com isso, a ativação da matrícula se deu unilateralmente e as cobranças dela decorrente são indevidas.

O dano moral, no caso em análise, configura-se pela manipulação indevida dos dados pessoais do recorrido, com ativação de contrato não pretendido, o que gerou cobranças indevidas e persistentes, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa da questão. Tais fatos são suficientes para ultrapassar a esfera dos meros aborrecimentos, gerando perturbação importante e capaz de abalar a esfera subjetiva do indivíduo atingido. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Poder Judiciário deste Estado em casos semelhantes.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito pertinente ao caso concreto.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)